Tribunal: TJMT
Processo: 1010260-13.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010260-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), RENATO HENRIQUE DE AMORIM ALMEIDA - CPF: 011.375.081-16 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que, em execução fundada em cédula de crédito bancário, reconheceu excesso de execução e determinou o recálculo do débito, sob fundamento de cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com outros encargos. Fato relevante. Inexistência de oposição de embargos à execução, tendo a parte executada, representada pela Defensoria Pública, apresentado apenas manifestação por negativa geral. Decisão anterior. O juízo de origem julgou “parcialmente procedentes os embargos à execução”, reconhecendo excesso e redistribuindo os ônus sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida sentença que reconhece excesso de execução sem a prévia oposição de embargos à execução; e (ii) saber se tal decisão configura julgamento extra petita por violação aos limites objetivos da demanda.

III. Razões de decidir

A inexistência de embargos à execução impede o exame de matérias típicas dessa via impugnativa, como excesso de execução e revisão de encargos contratuais. O magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A sentença que aprecia pedido não formulado configura julgamento extra petita, sobretudo quando fundada em premissa fática inexistente, o que compromete sua validade jurídica. Reconhecida a nulidade, impõe-se a cassação integral da sentença, com retorno dos autos à origem para novo julgamento, prejudicada a análise das demais questões recursais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento: “É nula a sentença que reconhece excesso de execução sem a oposição de embargos à execução. Configura julgamento extra petita a decisão que aprecia matéria não suscitada pelas partes, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança, Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de execução que move contra
Renato Henrique de Amorim Almeida
,
reconheceu o excesso de execução no que tange à cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios
. Determinou o recalculo do débito exequendo, para que no período de inadimplência incida exclusivamente a comissão de permanência, cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratados, juros de mora e multa, afastando-se a cobrança cumulativa de outros encargos da mora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção:

a parte embargada (exequente) ao pagamento de 30% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso a ser decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

a parte embargante (executado) ao pagamento de 70% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente e devido da execução, após o recálculo. A exigibilidade de tais verbas em relação ao embargante fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro de fato e de direito ao reconhecer a suposta cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, porquanto referido encargo jamais foi pactuado ou exigido no caso concreto. Sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê exclusivamente a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa, devidamente discriminados na memória de cálculo, inexistindo qualquer rubrica relativa à comissão de permanência.

Aduz, ainda, que o juízo a quo, ao interpretar equivocadamente a planilha de débito, confundiu encargos lícitos com hipótese vedada pela Súmula 472 do STJ, incorrendo em error in judicando. Aponta, ademais, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil, bem como nulidade da sentença por julgamento extra petita e por contradição interna, ao determinar a aplicação de comissão de permanência não prevista na relação contratual.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento do reconhecimento do excesso de execução e a improcedência dos embargos à execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 352876866).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a apelante ajuizou ação de execução em desfavor de Renato Henrique de Amorim Almeida, consubstanciada no débito oriundo da Cédula de crédito bancário nº C231307264, no importe de R$ 30.058,48 (trinta mil, cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos), que restou inadimplido, totalizando, na data de ajuizamento da ação, o valor atualizado e acrescido de mora de R$ 34.911,26 (trinta e quatro mil, novecentos e onze reais e vinte e seis centavos).

Após regular trâmite processual
, o douto Magistrado
a quo
,
reconheceu o excesso de execução no que tange à cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios
. Determinou o recalculo do débito exequendo, para que no período de inadimplência incida exclusivamente a comissão de permanência, cujo valor não poderá ultrapassar a soma dos juros remuneratórios contratados, juros de mora e multa, afastando-se a cobrança cumulativa de outros encargos da mora.

Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, na seguinte proporção:

a parte embargada (exequente) ao pagamento de 30% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso a ser decotado da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

a parte embargante (executado) ao pagamento de 70% das custas processuais e de honorários advocatícios em favor do patrono do embargado, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente e devido da execução, após o recálculo. A exigibilidade de tais verbas em relação ao embargante fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça que lhe foi deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Inconformada, a parte apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida incorreu em erro de fato e de direito ao reconhecer a suposta cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, porquanto referido encargo jamais foi pactuado ou exigido no caso concreto. Sustenta que o contrato firmado entre as partes prevê exclusivamente a incidência de juros remuneratórios, juros de mora e multa, devidamente discriminados na memória de cálculo, inexistindo qualquer rubrica relativa à comissão de permanência.

Aduz, ainda, que o juízo a quo, ao interpretar equivocadamente a planilha de débito, confundiu encargos lícitos com hipótese vedada pela Súmula 472 do STJ, incorrendo em
error in judicando
. Aponta, ademais, cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial contábil, bem como nulidade da sentença por julgamento extra petita e por contradição interna, ao determinar a aplicação de comissão de permanência não prevista na relação contratual.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o afastamento do reconhecimento do excesso de execução e a improcedência dos embargos à execução.

Em contrarrazões, o recorrido representado pela Defensoria Pública, aduz a existência de nulidade da sentença por julgamento extra petita, ao fundamento de que o decisum teria se baseado em embargos à execução inexistentes. Expõe a violação aos arts. 141 e 492 do CPC, que consagram o princípio da congruência e a impossibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais, porquanto não houve efetiva oposição de embargos pela Defensoria, mas mera manifestação por negativa geral. Requer, ao final, o reconhecimento da nulidade da sentença e o indeferimento do pedido de inversão da sucumbência.

Pois bem. No caso concreto, a controvérsia devolvida a esta instância recursal revela-se de natureza eminentemente processual, impondo a análise, com rigor técnico, da validade da sentença proferida pelo juízo de origem. De início, cumpre destacar que a análise detida dos autos evidencia circunstância fática de relevo decisivo, qual seja, a inexistência de oposição de embargos à execução pelo recorrido, tendo a Defensoria Pública, na qualidade de curadora especial, limitado sua atuação à apresentação de contestação por negativa geral, sem deduzir qualquer pretensão de revisão contratual ou alegação de excesso de execução, conforme expressamente consignado nas contrarrazões.

Colaciono trecho das contrarrazoes:
“In casu, observa-se que os fundamentos da sentença se baseiam em defesa inexistente, qual seja, embargos executórios de “id.128331393”. Esta especializada interpôs, conforme id.201136895, manifestação por negativa geral tendo em vista não vislumbrar abusividades no contrato. Em nenhum momento houve alegação de excesso de execução, pelo contrário, juntou-se tabela indicando a taxa de juros dentro da média de mercado e tampouco foram verificadas tarifas abusivas.

Diante disso, nota-se que equívoco nas premissas fáticas que fundamentam a decisão, resultando em uma sentença em desacordo com os autos” –
id. 352876867.

Não obstante tal realidade processual, verifica-se que o magistrado de primeiro grau procedeu ao julgamento como se houvesse embargos à execução regularmente opostos, reconhecendo excesso de execução, enfrentando matérias típicas dessa via impugnativa, tais como capitalização de juros, comissão de permanência e juros remuneratórios, e, ao final, julgando “parcialmente procedentes os embargos à execução”.

Tal circunstância revela evidente descompasso entre a realidade dos autos e a fundamentação adotada no decisum, configurando situação juridicamente anômala, na qual se decide demanda que, sob a perspectiva material, não foi efetivamente proposta nos termos considerados pelo juízo.

Essa incongruência afronta diretamente o princípio da adstrição ou congruência, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, segundo os quais o magistrado deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas pelas partes e proferir decisão de natureza diversa da pedida. No caso em exame, a sentença extrapola os limites objetivos da demanda ao reconhecer excesso de execução sem provocação válida da parte executada, criando, por via oblíqua, uma controvérsia inexistente no plano processual.

Trata-se, pois, de inequívoco julgamento extra petita, não apenas sob o aspecto quantitativo ou qualitativo, mas em sua forma mais grave, consistente na apreciação de causa de pedir e pedido que não foram deduzidos. A gravidade do vício se acentua pelo fato de que o decisum se funda em premissa fática inexistente, a suposta oposição de embargos à execução com alegação de excesso, o que configura, ademais, típico error in judicando qualificado, apto a comprometer a própria validade lógica e jurídica da decisão.

Diante desse cenário, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, por violação aos princípios estruturantes do processo civil, notadamente o da congruência, bem como por fundamentar-se em premissa fática inexistente.

A consequência jurídica, nesse contexto, é a cassação integral do decisum, com o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja proferida nova decisão, observando-se, rigorosamente, os limites efetivamente delineados pelas manifestações das partes.

Por fim, cumpre assinalar que, reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso, inclusive no que se refere à distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais deverão ser reavaliados por ocasião do novo julgamento a ser proferido pelo juízo a quo.

Assim, para evitar maior prejuízo e embasado em princípios constitucionais, não merece prosperar a sentença.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença deve ser cassada, retornando os autos a instância de origem para o seu regular processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026